Tribunal: STF
Processo: RE 635886
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD). OFENSA AO ART. 145, II, DA CF. INOCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 19. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 576.321 QO-RG, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE DE 13/02/2009,TEMA 146.



    1. Nos termos da Súmula Vinculante 19, “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



    2. Tal entendimento foi ratificado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 576.321 QO-RG, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13/02/2009, Tema 146.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.